Tribunal: TJES
Processo: 5004476-18.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004476-18.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOELA GUZZO LIMA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5004476-18.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MERCADOPAGO

RECORRIDA: MANOELA GUZZO LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL MANTIDO, PORÉM MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL DE R$10.000,00 PARA R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por
MANOELA GUZZO LIMA
em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que é consumidora dos serviços prestados pelo requerido (banco digital mercado pago) e, no dia 09/01/2024, realizou uma venda, contudo teve o valor retido, vez que o comprador contestou a transação. Tentou solucionar administrativamente a questão, contudo sem êxito, o que motivou a ingressar com a presente demanda requerendo o reembolso dos valores subtraídos, bem como indenização por danos morais.

Contestação ao ID 9161027.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9161185), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
inexistentes os débitos decorrentes da
transação n. 70270995332
e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência.

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 2.281,40 (dois mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos),
já em dobro
, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9161187), sustentando que a sentença deve ser reformada nos seguintes pontos: restituição em dobro e danos morais. Aduziu, brevemente, que não é caso de devolução em dobro, bem como que a parte autora não logrou êxito em demonstrar satisfatoriamente os danos morais sofridos, devendo o pedido ser julgado improcedente. Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID 9161189), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo
recolhido ID 9161188.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial

da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC. Por conseguinte, era ônus do requerido/recorrente comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Sobretudo, observo que o requerido não colacionou aos autos provas o suficiente da suposta contestação realizada por terceiro.

Nessa perspectiva, comungo com o entendimento do juízo primevo:

Após análise do presente caderno processual, observo que a parte requerida apresenta defesa claramente genérica, afirmando ser mera intermediária entre compradores e vendedores, não possuindo responsabilidade pelo prejuízo alegado pela parte autora.

Para além disso, a parte requerida não colaciona aos autos qualquer documento que demonstre a ocorrência da contestação, como foi realizada a sua análise e se foi dado a oportunidade de a parte requerente comprovar que o produto foi devidamente entregue.

Ao contrário disso, resta patente que a venda descrita na petição inicial foi, de fato, efetuada pela parte autora e a mercadoria entregue, conforme se infere das tratativas nos
prints
colacionados em ID 42105686 e do comprovante de entrega devidamente assinado de ID 42105669.

Outrossim, a parte autora também comprova que, por causa da subtração de todo valor que entrava em sua conta, não conseguiu realizar o pagamento das parcelas que já estavam pré-agendadas, firmadas anteriormente, e, mais especificamente quanto ao contrato n. 515239973 (ID 42105670 [compra pré-agendada objeto da negativação]; ID 42105672 [retenção de todo valor que era depositado] e ID 42105673 [comunicado de negativação]). Fato que acabou gerando a inadimplência do aludido contrato, e, por consequência, a negativa do nome da parte requerente.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a parte requerida, por ser uma instituição financeira, assume os riscos inerentes a sua atividade e, assim sendo, após autorizar a compra no momento da negociação entre o vendedor e o comprador, deve arcar com eventuais fraudes que possam ocorrer.

De mais a mais, por mais que o recorrente sustenta ser apenas um mero processador de pagamentos e recebimento e que não exerce controle direto sobre as contas de seus usuários,
fato é que foi retido o montante de R$ 1.140,70 da parte autora, que ensejou a negativação do seu nome.

Concluo que corretamente agiu o magistrado
a quo
ao declarar a inexistência dos débitos decorrentes da transação n. 70270995332, bem como a baixa da restrição lançada no nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda, coaduno com mesmo entendimento consignado em sentença, que a
restituição deve ser em dobro
, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Saliento que o banco requerido não foi capaz de demonstrar a existência da contestação da compra a justificar a retenção dos valores da conta da autora (veja-se que a peça contestatória vem acompanhada unicamente de procuração e atos constitutivos), de forma que não está configurado o “engano justificável” previsto na parte final do parágrafo único do art. 42 do CDC, única hipótese capaz de afastar a restituição dobrada.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a negativação indevida, que configura dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao valor do dano moral
, sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas pode/deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao recorrente, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando parcialmente a sentença, para minorar o
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento (sentença). Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)